Tribunal: STF
Processo: HC 248837
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Daniel Soares Viol contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 946.960/MG (doc. 3, pp. 231-221).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente está preso preventivamente pela prática, em tese, dos delitos dispostos no art. 121, § 2º [homicídio qualificado], incisos III, IV e VI, do Código Penal c/c art. 1º [são considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, consumados ou tentados], inciso I [homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por 1 (um) só agente, e homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII e IX)], da Lei 8.072/90, além do art. 347 [fraude processual], parágrafo único [se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro], e art. 211 [destruição, subtração ou ocultação de cadáver], ambos do Código Penal.  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    Paciente preso preventivamente desde 20/09/2023; Necessidade de revogação do decreto prisional; Fundamentos frágeis e genéricos que não encontram amparo no contexto fático-probatório; MANUTENÇÃO DA PRISÃO REALIZADA DE FORMA GENÉRICA EM APENAS 1 PARÁGRAFO; Decisão omissa; Não houve fundamentação quanto ao não cabimento das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP; Violação ao art. 315, do CPP; Violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP; Constrangimento ilegal caracterizado; Ordem de habeas corpus denegada pelo TJMG com a inclusão de fundamentos oriundos da decisão primeva. Habeas Corpus não conhecido no STJ e Agravo Regimental desprovido pelos mesmos fundamentos da decisão do juízo a quo. (doc. 1, p. 2).  



    Ao final, requerem:  



    a) A concessão da medida liminar em favor do paciente, para que possa recorrer e aguardar o julgamento perante o Tribunal do Júri em liberdade, eis que presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora; b) Quando do julgamento do mérito, que seja concedida a presente ordem de habeas corpus e, via de consequência, expedido o competente alvará de soltura em favor do paciente, haja vista a inexistência de fatos concretos aptos a justificar sua prisão preventiva, eis que aqueles que a ampararam, são genéricos e oriundos de suposições e deduções, pelo que poderiam ser aplicados a qualquer processo criminal; c) Que seja aplicado ao paciente, em consonância com o Código de Processo Penal e a Constituição Federal, as medidas cautelares diversas da prisão, ainda que de forma cumulativa, nos moldes do artigo 319, e seus incisos I, II, III, V, e IX, do CPP, eis que suficientes para se resguardar a ordem pública, instrução processual e eventual aplicação da lei penal. (doc. 1, pp. 25-26).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. FEMINICÍDIO. FRAUDE PROCESSUAL. DESTRUIÇÃO, SUBTRAÇÃO OU OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP JÁ APRECIADOS POR ESTA CORTE. PRISÃO MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÕES APTAS A JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO. INOVAÇÃO NOS FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Hipótese na qual as razões contidas no decreto preventivo originário – e inclusive o pleito de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas – já foram objeto de análise nesta Corte, no julgamento do HC n. 871.916/MG, de minha relatoria, julgado em 29/11/2023. 3. Por ocasião da decisão de pronúncia, o magistrado manteve a segregação considerando permanecerem presentes os fundamentos da custódia. Desse modo, a segregação encontra-se amparada pelas mesmas razões já julgadas idôneas por este Tribunal, descabendo nova análise da matéria. 4. Ademais, “o acusado respondeu preso durante todo o iudicium accusationis, de modo que, não alterado o quadro fático, seria, no mínimo, incongruente a revogação da prisão” (HC n. 442.370/PR, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe 22/6/2018). 5. Não há indevida inovação dos fundamentos pela Corte Estadual quando as razões mencionadas pelo Tribunal estão contidas na decisão que instaurou a custódia, a qual inclusive foi transcrita no acórdão. A tais fundamentos, por sua vez, fez referência a decisão de pronúncia. 6. Agravo desprovido. (doc. 3, pp. 213-214 – grifei).  



    Estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal, que prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    No caso, a decisão que decretou a preventiva está devidamente motivada e fundamentada no receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e, ainda, na existência concreta de fatos contemporâneos que justificam a sua aplicação, nos exatos termos do art. 313, § 2°, do referido Código de Processo Penal. 



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro (art. 213 do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com os autos, o crime de estupro foi cometido “por agente público (policial civil), que, valendo-se do seu cargo, abusou da vítima durante atendimento”. Além disso, “houve a instauração de outro inquérito onde outra vítima relata o mesmo abuso sofrido”. E, se não bastasse, “após o fato ser noticiado na mídia televisiva, surgiu uma terceira vítima, que, à época dos fatos, não quis dar prosseguimento às investigações em razão de problemas psicológicos”. 4. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC 141170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19-05-2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 149474, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/3/2019; HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 144.703, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27-11-2018). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 243.873 AgR/SP, Rel Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21/8/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMAS NETOS POR AFINIDADE DO ACUSADO. RELATOS SOBRE EXISTÊNCIA DE OUTRAS VÍTIMAS DEPOIS DA NOTÍCIA DOS FATOS. CONDENAÇÃO A PENA SUPERIOR A QUARENTA E SEIS ANOS DE RECLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO: MODUS OPERANDI, RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 240.456 AgR/SC, REl. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3/6/2024 – grifei).  



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Estupro de vulnerável, satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente (arts. 217-A e 218-B do Código Penal e dos arts. 243 e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi e ante a possibilidade de reiteração delitiva. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Excesso de prazo justificado. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 213.354 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29/9/2022 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator